Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701919-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RUY RODRIGUES SANTOS FILHO RECORRIDO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS. REMOÇÃO DE POSTAGENS PUBLICADAS NO FACEBOOK E NO INSTAGRAM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. OBSERVÂNCIA. A liberdade de expressão representa um dos pilares que amparam o Estado Democrático de Direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. O Marco Civil da Internet reforça a importância desse direito fundamental, ao estabelecer que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Postagens publicadas em rede social, que apenas expressam o inconformismo do réu com a atuação profissional do autor, que se apresenta publicamente como advogado, sem que tenha a correspondente inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, não são capazes de ofender a honra e a imagem do autor, sobretudo se considerado que o fato é verídico e foi objeto de investigação e indiciamento na esfera criminal. Demonstrado que o autor, em contrariedade à boa-fé, ostentou qualificação profissional que não possui, a fala pública do réu a tal respeito não pode ser causa de ofensa à honra e à imagem do autor. Hipótese em que não há que falar em retirada da publicação, tampouco em indenização por danos morais. Ausentes nos autos documentos ou informações acerca dos quais a lei atribui sigilo e, ainda, não evidenciada exposição de foro íntimo das partes, deve ser prestigiada a regra geral de publicidade dos atos judiciais, na forma do artigo 189, do Código de Processo Civil. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 493 e 933, ambos do CPC, afirmando a existência de fato novo, qual seja a retomada da campanha de ataques constantes em novas postagens nas redes sociais, todas no sentido de importunar e perturbar sua privacidade e a de seus familiares; c) artigos 12, 17, 20, 21, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 3o e 7o, ambos da Lei 12965/2014, pugnando pela procedência dos pleitos de retirada imediata das postagens ofensivas publicadas e de arbitramento de indenização proporcional ao dano causado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, XII, LIII, LIV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, renovando as teses defendidas no especial. Em contrarrazões a ambos os apelos, o recorrido requer a condenação da parte contrária ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem afastado “a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.177/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe a suposta ofensa aos artigos 493 e 933, ambos do CPC, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração sobre a existência de fato novo, nem mesmo em sede de embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a vedada inovação recursal, e, por consequência, a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Também não merecem transitar as apontadas contrariedades aos artigos 12, 17, 20, 21, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 3o e 7o, ambos da Lei 12965/2014, pois, tendo a turma julgadora concluído pelo descabimento da indenização por dano moral, a “alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.088.436/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.) Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “para conceder liminar a fim de conferir efeito suspensivo a recurso especial, é necessária a demonstração do periculum in mora- que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso”. (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O recurso extraordinário também não merece prosperar quanto à indicada violação ao artigo 5o, incisos LIII, LIV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIII, LIV e LVII, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Também não devem prosseguir quanto aos demais preceitos constitucionais tidos como afrontados, porquanto o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X e XII, todos da CF, apesar da oposição de embargos declaratórios. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. No tocante ao pleito de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015